Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. AVALIAÇÃO DE CANDIDATOS POR JUNTA MÉDICA. ATOS DE COMUNICAÇÃO DE JUNTA PROFISSIONAL. CONTEÚDO DA AVALIAÇÃO MÉDICA PELA INAPTIDÃO DO CANDIDATO. STF. CONTROLE DE LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, somente se infirmando diante de prova concreta de eventual irregularidade.
2. É certo que o edital do certame previu a avaliação dos candidatos por uma junta médica. Porém, o fato de a comunicação do resultado da avaliação ter sido firmada por um único profissional não representa irregularidade no próprio julgamento. É de amplo conhecimento que os atos de comunicação de uma junta profissional são, em regra, firmados por seu presidente que a representa.
3. Consoante entendimento da Corte Constitucional, somente em situações excepcionais, caberia ao Poder Judiciário o controle após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (MS 30859, 1a Turma, Rel Min Luiz Fux, publicado 28/08/2012. Dessa forma, em atenção ao precedente vinculante, não cabe a esta instância avaliar se eventual lesão seria incapacitante, mas tão somente a regularidade do ato confrontando os fatos ora provados com a previsão do edital.
4. A conclusão da Banca Examinadora está fundamentada em relatório médico apresentado pelo próprio candidato e que teria atestado a presença da patologia. A despeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos, ao interessado é dada a oportunidade de infirmar tais conclusões, produzindo prova em sentido contrário. Desta forma, eventual conclusão em sentido contrário e de que não seria portador da patologia incapacitante, não prescinde de prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.